Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719635-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WELINGTON CARLOS PEREIRA BIRINO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA CESSIONÁRIO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 21962265/21962266, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WELLINGTON CARLOS PEREIRA BIRINO, intime-se a cessionária requerente VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VII) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VIII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IX) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e X) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Noutro giro, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 22062915/22062917, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WELLINGTON CARLOS PEREIRA BIRINO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente SEBASTIÃO TEIXEIRA LOPES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; e V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 22062915, p.1 Brasília, 4 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto